Tribunal: TJDFT
Processo: 0725717-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VERBA SALARIAL. ART. 833, IV, DO CPC. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE ALIADA AO RESPEITO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. PRECEDENTE.
1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos entre outros, prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, pode ser excepcionada, para permitir a constrição de percentual dessa verba para o pagamento de débitos não alimentares, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG.
2. Defere-se o pedido de penhora sobre percentual do salário se, no caso concreto, a parte executada não se desincumbiu do ônus de fazer prova quanto à possibilidade de que eventual constrição possa vir a provocar graves riscos à sua subsistência ou de sua família.
3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.